Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0022547-79.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDREA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS, MAURICIO RIBEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO A matéria suscitada nos Embargos Declaratórios será apreciada em sessão própria, devendo a Defesa fazer uso de recursos a Tribunais Superiores, após o julgamento, se assim entender. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator